Tribunal: TJDFT
Processo: 0733808-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733808-77.2023.8.07.0001 RECORRENTES: LUAN GUSTAVO CARVALHO DE ALMEIDA, MURILO HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Adulteração de sinal identificador de veículo. Receptação. Porte ilegal de arma de fogo. Provas. Circunstâncias judiciais. Atenuante. Confissão. Restituição de bens apreendidos. Supressão de instância. 1 - As declarações da vítima e dos policiais, harmônicas e coerentes, somadas às circunstâncias do flagrante -- réus foram presos, logo após o crime, no interior de veículo que a vítima afirmou ter dado cobertura à ação criminosa, na posse de armas de fogo, R$ 8.710,00 em espécie, luvas e balaclava –- acessórios reconhecidos pela vítima como os que foram usadas pelos autores do roubo de R$ 45.000,00 dela -- são provas suficientes de que são autores de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. 2 – Apreendido, na residência do primeiro réu, veículo produto de crime, sabendo que esse estava com sinal identificador adulterado, mantém-se a condenação pelo crime do art. 311 do CP. 3 - Não constatado, por laudo pericial, adulteração de sinal identificador do veículo conduzido pelo segundo réu, é caso de absolvê-lo do crime do art. 311 do CP. 4 - O fato de a apreensão do aparelho celular receptado ter ocorrido após o roubo de veículo – crime pelo qual o primeiro réu também foi condenado - não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime de receptação. 5 - No crime de receptação, se o acusado permanece em silêncio na delegacia e, em juízo, nada diz sobre a posse do aparelho celular e a origem desse, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea. 6 – O acusado que admite que portava três armas de fogo sem autorização legal, uma delas com numeração suprimida, deve ter reconhecida a atenuante da confissão. 7 - Não pode o Tribunal, na apelação, decidir sobre pedido de restituição de veículo não examinado pelo juízo de origem, pena de supressão de instância. 8 - Apelação provida em parte. Os recorrentes alegam violação ao Código Penal, pleiteando sua absolvição pela prática dos crimes de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo ante a insuficiência de suporte probatório de que tenham praticado os fatos narrados na denúncia. Afirmam que foram condenados com provas produzidas, exclusivamente, na esfera administrativa do inquérito policial. Ao final, pedem, ainda, a restituição do telefone, do dinheiro e da arma, todos apreendidos com os recorrentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto “A simples alegação genérica de violação a preceito infraconstitucional não é suficiente para embasar o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.404.359/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). No que se refere ao pedido de restituição do telefone, do dinheiro e da arma, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025